Tribunal: TJSP
Processo: 1019280-94.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado e, subsidiariamente, a conversão em empréstimo consignado comum. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada. Gravação de áudio demonstrando

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado e, subsidiariamente, a conversão em empréstimo consignado comum. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada. Gravação de áudio demonstrando ciência e aceitação da contratação pela parte autora. Alegação de falta de informações claras e de vício de consentimento afastada. Validade do contrato e regularidade da cobrança efetuada. Pacta sunt servanda. Impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado simples. Restituição de valores indevida. Direito ao cancelamento do cartão de crédito reconhecido, mas sem exoneração da obrigação de quitação do saldo devedor. Precedentes. Sentença reformada em parte mínima. Recurso provido em parte.